Tribunal: TJSP
Processo: 0084107-31.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0084107-31.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
MARIA SOARES DOS REIS e PAULO LOURENÇO ALVES PEREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso do processo e
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram as prisões
cautelares, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeçam-se os mandados de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050 -Voto no 25.750
2
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050
Apelantes: Jose Maria Soares dos Reis e Paulo Lourenço Alves Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.750
Roubo qualificado Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
de
prova.
Subsidiariamente, a desclassificação para estelionato
ou para a modalidade tentada, afastamento da
qualificadora e abrandamento de pena e regime

Provas francamente incriminadoras para a prática do
delito de roubo Palavras da vítima e da testemunha
merecedoras de credibilidade
Certeza do prévio
ajuste
e
mútua
cooperação
entre
os
réus

Impossibilidade de desclassificação para o estelionato,
haja vista o emprego de violência e grave ameaça
contra a pessoa
Crime consumado
Vítima
despojada do seu bem Inteligência da Súmula 582 do
C. Superior Tribunal de Justiça Penas fixadas com
critério, em consonância com os parâmetros da
suficiência e da reprovabilidade Regime fechado é o
mais
adequado
à
espécie,
sendo
inviável
o
abrandamento quanto a Paulo
Personalidade
deturpada, causadora de risco à ordem pública, de
quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade Apelante José Maria beneficiado com
a fixação do regime inicial semiaberto
Silêncio
ministerial Negado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050 -Voto no 25.750
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 219/224,
acrescenta-se que os réus foram condenados, como incursos no art. 157,
§ 2o, inciso II, do Código Penal, PAULO LOURENÇO ALVES
PEREIRA à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
diárias no mínimo legal; e JOSÉ MARIA SOARES DOS REIS à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso; negado a
ambos o apelo em liberdade.
Inconformados, apelam os réus, buscando a absolvição
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do
delito para o de estelionato ou para a modalidade tentada, o afastamento
da qualificadora, a redução das penas e o abrandamento dos regimes
(fls. 229/237 e 273/276).
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
dos apelos (fls. 343/347).
É o relatório.
De início, o pleito de apelo em liberdade está
prejudicado, tendo em vista o julgamento que segue.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050 -Voto no 25.750
4
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação dos recorrentes.
Os réus foram preso em flagrante, existindo a certeza
visual do delito, enquanto a materialidade decorre do boletim de
ocorrência de fls. 09/13, do auto de exibição e apreensão de fls. 14, do
auto de avaliação de fls. 15, do auto de entrega de fls. 16 e da prova oral
colhida.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima Eneide confirmou a ocorrência do
roubo e apontou os réus como os autores do delito praticado mediante
violência e grave ameaça. Narrou que se dirigia a uma loja de semijoias,
quando uma moça a abordou e indagou se ela acreditava no jogo de
“tampinhas”, apontando a barraca em que os réus o realizavam.
Falaram que se ela acertasse onde estava a “tampinha”, ganharia o
dobro do dinheiro que mostrasse. Após hesitar, mostrou uma nota de R$
100,00 a eles, momento em que um réu a empurrou e o outro segurou
seu braço e tomou seu dinheiro. Logo em seguida, mandaram-na ir
embora, ou “furariam suas nádegas com uma faca”. Com medo, correu
e, após encontrar policiais civis, relatou os fatos e estes saíram em
diligências, logrando êxito em localizar os réus na posse de dinheiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050 -Voto no 25.750
5
Em complemento, o policial civil Jairo, sob o crivo do
contraditório, relatou que ele e seu parceiro de distintivo foram
interpelados pela vítima, que disse ter sido assaltada na Rua Direita por
pessoas que estavam em uma barraca de “jogo das tampinhas”. Saíram
em diligências na companhia da vítima, que apontou os réus como os
autores do crime. Efetuaram a prisão de ambos, com quem encontraram
montante em dinheiro. A vítima narrou que, após ter sido levada por
uma moça à barraca do jogo, mostrou o dinheiro aos réus, momento em
que foi empurrada por um deles e foi subtraída. Ela ainda narrou ter
sido ameaçada de ser “furada” com uma faca para deixar o local.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece crédito,
considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos
estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima
(TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap.
no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM
2/135).” (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de
Processo Penal, 6.ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 343).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050 -Voto no 25.750
6
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra do policial, importante frisar que
ele exerce função pública relevante e presumidamente cumpre a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, os réus negaram o roubo, dizendo que
fazem jogos de aposta e que a vítima sequer jogou na banca deles,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050 -Voto no 25.750
7
apontando-os injustamente. O réu Paulo, ainda, sustentou perseguição
policial.
As versões exculpatórias dos réus restaram isoladas e
não encontram qualquer respaldo no quadro probatório.
Ademais, não há provas nos autos a demonstrar injusta
prisão ou perseguição policial, ou ainda falsa imputação feita pelo
ofendido. Nítida a intenção do réu de tentar desqualificá-los para se
eximir da responsabilidade que lhe é atribuída, mesmo porque não
consta dos autos qualquer notícia de reclamação efetuada por ele, por
via própria.
Saliente-se que a vítima reconheceu os réus em todas
as oportunidades, descrevendo suas condutas minuciosamente.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime de roubo restou bem tipificado e comprovado.
Não há se falar em desclassificação para a figura do
estelionato, como pretendem as defesas, na medida em que a vítima
confirmou a ocorrência de violência e de grave ameaça empregadas
pelos réus.
Da mesma forma, descabida a pretensão do
reconhecimento da modalidade tentada, vez que o crime atingiu a esfera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050 -Voto no 25.750
8
da consumação. Como esclarecido pela vítima, ela foi despojada de seu
dinheiro, ocorrendo a inversão da posse.
Neste sentido, tem-se a Súmula 582 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
É certo que houve prévio ajuste e mútua cooperação
entre os apelantes e terceira não identificada, mostrando-se inarredável
a respectiva qualificadora. A vítima afirmou que os eles atuaram
conjuntamente, inclusive foram detidos juntos, tudo a demonstrar o
conluio existente entre eles.
Ressalte-se, ademais, que, se a palavra da vítima vale
para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o concurso de agentes.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim,
que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050 -Voto no 25.750
9
emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas,
afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas,
presente no caso” (AC no 990.09.219942-0 Comarca de Serra
Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro Franco j. em
28.01.2010).
As penas foram criteriosamente dosadas e bem
justificadas, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram,
bem como as condições pessoais dos apelantes.
Na primeira fase, quanto ao apelante Paulo, a pena
base se distanciou do mínimo legal na quarta parte, em razão de ser
detentor de personalidade deturpada e insistente na criminalidade de
cunho patrimonial, o que encontra respaldo no art. 59 do Código Penal
e não comporta reparo.
Quanto ao corréu José Maria, a pena base foi mantida
no piso, por terem sido consideradas favoráveis as circunstâncias
judiciais.
Por fim, escorreito o aumento das penas dos apelantes
no patamar de 1/3 (um terço), ante a incidência de apenas uma
qualificadora (comparsaria).
José Maria foi beneficiado com a fixação do regime
inicial semiaberto, tendo em vista o crime praticado mediante violência
e grave ameaça. Contudo, o i. órgão ministerial quedou-se inerte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050 -Voto no 25.750
10
Com relação a Paulo, o regime inicial fechado era
mesmo o mais adequado à espécie, não havendo se falar em
abrandamento. O crime de roubo é de extrema gravidade e quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente
tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que enveredam
para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro
da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do
anseio social voltado para a melhoria da segurança pública.
Ademais, como bem salientado pelo d. magistrado
sentenciante, as circunstâncias judiciais desfavoráveis reforçam a
necessidade do regime inicial fechado, na medida em que o apelante
Paulo insiste em se manter avesso aos ditames legais, fazendo da
criminalidade patrimonial seu meio de vida.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido” (TACRSP
RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0084107-31.2017.8.26.0050 -Voto no 25.750
11
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min.
Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade,
deverá ser devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso
do processo e inalterada a situação processual, persistindo os motivos
que ensejaram as prisões cautelares, presentes os pressupostos do art.
312 do Código de Processo Penal, expeçam-se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator